Tribunal: TCU
Processo: 020.015/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1821/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de denúncia, com pedido de cautelar suspensiva, sobre os indícios de irregularidade na gestão dos recursos públicos federais repassados ao Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH) por meio do Contrato de Gestão 1095/2018-SEL firmado com o Município de Aparecida de Goiânia - GO para o gerenciamento e a execução das ações e dos serviços de saúde no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora denunciante informou ter sido repassado em prol do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH) o valor de aproximadamente R$ 4 milhões a partir do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para o gerenciamento do HMAP; Considerando que o ora denunciante mencionou que, em 2019, a Polícia Federal teria deflagrado a Operação Dejà Vú com o intuito de apurar o desvio de aproximadamente R$ 7 milhões destinados à saúde pública no Município de Araguaína - TO e, na referida investigação, teriam sido levantadas as eventuais provas de que, apesar de formalmente constituído como organização social (OS), o IBGH atuaria com finalidade diversa, além de terem sido detectados os indícios de que o aludido instituto contratava empresas ligadas diretamente aos seus gestores e adquiria produtos e serviços superfaturados; Considerando que o ora denunciante informou a ocorrência, ainda, de várias outras irregularidades, envolvendo a eventual contratação de diversas empresas, além da eventual prática de nepotismo pela superintendência executiva do IBGH, com a apropriação indébita de valores públicos, da fraude no repasse de verbas previdenciárias retidas junto aos empregados do IBGH e, também, do indevido e arbitrário arrendamento da posse do Hospital Lúcio Rebelo em Goiânia - GO; Considerando, adicionalmente, que o ora denunciante noticiou a deflagração da "Operação Tolueno", em 2021, pela Polícia Federal em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU) a partir da denúncia recebida pela Promotoria de Justiça de Pirenópolis - GO para a apuração de irregularidades na aquisição de insumos destinados ao combate da pandemia da Covid-19 pelo Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime (HEELJ) em Pirenópolis - GO, estando ele também gerido pelo IBGH; Considerando, por seu turno, que a SecexSaúde assinalou a inaptidão do pedido de cautelar para o eventual afastamento temporário dos responsáveis ante a ausência do periculum in mora ; Considerando que a SecexSaúde apresentou a sua manifestação no sentido de que, antes de avaliar as anunciadas irregularidades sobre os recursos federais na área da saúde, deve ser observada a competência primária do órgão concedente dos recursos, cabendo a ele promover o esgotamento das medidas administrativas sob a sua responsabilidade; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente denúncia, sem prejuízo de indeferir o requerimento de cautelar para o eventual afastamento temporário dos responsáveis, e encaminhar a cópia da pertinente documentação ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) para ciência e primária adoção das medidas cabíveis, promovendo o subsequente arquivamento do presente processo; Considerando que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais figurariam como atribuição primária dos respectivos órgãos repassadores e, ao identificar a eventual incidência do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, eles deverão promover a reparação do dano ao erário, sem prejuízo de, se necessário, instaurar, para tanto, a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e a quantificação do aludido dano, encaminhando a referida TCE ao TCU para o devido julgamento; Considerando, pelo exposto, que, no presente momento, não seria adequada a pronta e direta atuação do TCU e, assim, essa atuação pode ser diferida para o eventual momento futuro, podendo ser anotado como prejudicada a apreciação de mérito da presente denúncia; Considerando, enfim, que o presente feito pode ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU diante da necessidade de assegurar o pleno acesso à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados no sigilo, com a manutenção do referido sigilo em prol, apenas, das correspondentes peças processuais gravadas com essa chancela, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, dando como prejudicado o suscitado pedido de cautelar suspensiva, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 020.015/2021-6 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada em sintonia com o art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992. 1.2. Entidade: Município de Aparecida de Goiânia - GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. Determinar, nos termos do art. 250 do RITCU, que o Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) ou outra instituição pública competente junto ao Ministério da Saúde promova a efetiva apuração administrativa sobre todas as falhas ora noticiadas no presente processo, promovendo a pronta reparação superveniente do dano ao erário, sem prejuízo de, se for o caso, promover a instauração da tomada de contas especial para essa reparação do dano ao erário, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, devendo informar o TCU sobre o efetivo resultado de todas as medidas adotadas dentro do prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora denunciante, para ciência; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, além do envio da integral cópia do presente processo (sem qualquer identificação, contudo, do denunciante), ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) e ao Ministério da Saúde, para ciência e efetivo cumprimento, em conjunto, do item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo ali fixado, informando sobre a eventual necessidade de garantir a salvaguarda do sigilo sobre as peças processuais porventura gravadas com essa chancela; 1.7.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, além do envio da integral cópia do presente processo (sem qualquer identificação, contudo, do denunciante), aos órgãos competentes no Ministério Público e na Polícia Federal, para ciência, em face, especialmente, da subjacente condução da Operação Tolueno e da Operação Dejà Vú , informando sobre a eventual necessidade de garantir a salvaguarda do sigilo sobre as peças processuais porventura gravadas com essa chancela; 1.7.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, além do envio da integral cópia do presente processo (sem qualquer identificação, contudo, do denunciante), ao órgão competente na CGU, para ciência e adoção das medidas cabíveis, informando sobre a eventual necessidade de garantir a salvaguarda do sigilo sobre as peças processuais porventura gravadas com essa chancela; e 1.7.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 deste Acórdão e, ainda, de manter o sigilo sobre as eventuais peças gravadas com essa chancela e, especialmente, sobre a autoria do denunciante, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.